Tribunal: TJES
Processo: 0007838-46.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE REGÊNCIA – ENTRE RIOS. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Tribunal de Justiça tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água causa, por si só, dano moral
in re ipsa,
cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce.

2. Do acervo probatório, verifico que os apelados comprovaram morar na região de Entre Rios (Associação dos Ribeirinhos da Terra Tradicional da Foz do Rio Doce), localizada a oito quilômetros do distrito de Regência.

3. Uma vez configurado o dever de indenizar, reputo que o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, atende às peculiaridades da causa, denotando o caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade. A referida quantia não se revela excessiva, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte, assim como se mostra em consonância com os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes aos destes autos, conforme ainda, a título de reforço, à tese firmada no âmbito do IRDR nº 040⁄2016, julgado pela Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais Cíveis em 10/3/2017 (DJe 15/3/2017).

4. Por força da Súmula 54 do c. STJ, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, qual seja, a data da suspensão do fornecimento de água, decorrente da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, tendo em vista que foi esse o momento de surgimento do dano moral em apreço.

5. Alteração de ofício da atualização do valor da condenação, que deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (05.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007838-46.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0007838-46.2016.8.08.0030

Apelante: Samarco Mineração S/A

Apelados: José Carlos de Oliveira e outros.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls. 690/694, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização ajuizada por José Carlos de Oliveira e outros em face de Samarco Mineração S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a manutenção do pagamento do auxílio financeiro nos moldes do termo de transação e ajustamento de conduta, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos desde a data da publicação da sentença, pelos índices do CGJ e juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (05/11/2015), a ser partilhado de forma igual entre os autores, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 698/723) a apelante aduz, em síntese, que (i) a qualidade da água do rio doce encontra-se similar aos padrões observados em 2010; (ii) os autores não comprovaram o suposto prejuízo da atividade agrícola, ônus que lhes competia; (iii) não deve ser mantido o pagamento de auxílio financeiro emergencial uma vez que referido auxílio tem natureza jurídica indenizatória e os apelados não comprovaram que foram prejudicados em decorrência do rompimento da barragem; (iv) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, devendo incidir juros e correção a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30/08/2022

Des. Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se em saber se os apelados fazem
jus
à indenização por danos morais suportados em decorrência do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco localizada em Mariana/MG, que poluiu o Rio Doce com dejetos de minério de ferro, causando interrupção do fornecimento de água, e a tornando imprópria para irrigação de suas plantações, bem como ao recebimento do auxílio emergencial.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que,
“
[...]
nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional
(art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável.[...]”
, acrescentando que “
É jurisprudência pacífica desta Corte o entendimento de que um

mesmo dano ambiental pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva, acarretando a responsabilização do poluidor em ambas, até porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível.[...]” (REsp 1175907/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014).

Do acervo probatório, verifico que os apelados comprovaram morar na região de Entre Rios (Associação dos Ribeirinhos da Terra Tradicional da Foz do Rio Doce), localizada a oito quilômetros do distrito de Regência. (Documentos de fls. 18 e 27/29).

Já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível que “
Em se tratando de suspensão indevida do serviço de fornecimento de água
,
mesmo que seja por um só dia
,
é desnecessária a prova do dano moral
, que é presumido e decorre da experiência comum, são daqueles que emergem in re ipsa, isto é, aqueles cuja existência se presume de modo absoluto (iuris et de jure) e que, por certo, dispensam a comprovação de dor, do sofrimento, da angústia e da desolação. Precedentes.
[...]”
(Apelação nº 12090122339, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/11/2016, DJ: 07/12/2016).

Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Tribunal de Justiça tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água causa, por si só, dano moral
in re ipsa,
cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce.

Nesse contexto, constato que os apelados demonstraram que residem em Entre Rios - Regência (Documentos de fls. 18 e 27/29), um dos municípios da bacia do Rio Doce, que dele capta água e a distribuí a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação civil pelos danos morais sofridos pela pública e notória interrupção do fornecimento de água causada em virtude do desastre ambiental que poluiu o Rio Doce.

Este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu em julgados semelhantes que a região de Entre Rios – Regência, em Linhares, foi afetada pelo rompimento da barragem SAMARCO de Fundão (Mariana/MG) com a contaminação das águas do Rio Doce e de sua foz. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE
REGÊNCIA.
DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES PELA SAMARCO EM ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. FUNDAÇÃO RENOVA. NECESSÁRIA MODICIDADE NA FIXAÇÃO DA CIFRA INDENIZATÓRIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. 1) O pleito indenizatório vestibular, tal qual deduzido, fundou-se exclusivamente no Digesto Civilista de 2002, sem qualquer alusão às disposições da Lei nº 6.938/81. Não há nenhuma causa de pedir e nem pedido na preambular que se volte à reparação do meio ambiente ou a eventual ressarcimento de dano moral coletivo oriundo da tragédia de Mariana/MG. Nessa esteira de raciocínio, sem prejuízo de que noutra (s) ação (ões) ou mesmo na esfera extrajudicial seja buscada a oportuna correção dos impactos causados pela degradação da qualidade ambiental e/ou o ressarcimento de danos morais coletivos, são aplicáveis, in casu , as disposições dos arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2)
A ocorrência do evento lesivo ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água em
Regência,
são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco
.
A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada.
Como estabelece o parágrafo único, do art. 927, do CC/02, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros. Sendo a Samarco proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente, pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas. 3) Este egrégio Sodalício tem reconhecido que, ainda que a autora não tenha efetivamente se deslocado para a captação de água potável em filas, foi sim afetada em sua esfera moral pela perturbação da própria rotina decorrente da falta de água potável em sua residência. 4) De se registrar que a própria Samarco instituiu e funciona como mantenedora principal (ao lado de suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda) da Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem de Mariana/MG. Dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada Fundação está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais, bastando que apresentem certidão de nascimento, comprovante de residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015 e documento do responsável legal. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APL: 00315700720168080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019) (destacamos)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002536-36.2016.8.08.0030 APELANTE/APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A. APELADO/APELANTE: ROSIVANIO CARLOS DE BARCELLOS RELATOR: DES. SUBST. DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AUTOR, MENOR, REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR, POR PARTE DA EMPRESA REQUERIDA. DESASTRE DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM
REGÊNCIA
LINHARES. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL, PARA ADEQUAÇÃO AO QUE ESTA CORTE TEM ENTENDIDO PROPORCIONAL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PRO RATA . HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO PELO SENTENCIANTE. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CASO REPETITIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Esta Corte entende que os residentes em regiões em que foi suspenso o abastecimento de água em razão do desastre de Mariana possuem legitimidade ativa para pleitear danos morais individuais decorrentes de um mesmo dano ambiental coletivo.
Neste sentido: TJES, AC 14160057361, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/10/2017, Publicação: 10/11/2017. 2.
Assim, é suficiente a comprovação de que a parte autora reside no local, para que possa pleitear o dano moral advindo do sinistro
,
não havendo que se falar na ilegitimidade ativa ventilada, pois os moradores de Regência, sem sombra de dúvida, foram profundamente afetados pela tragédia em comento
. (...) 4.
No caso concreto, está demonstrado nos autos que o autor reside em Regência, uma das localidades atingida pela lama dos rejeitos de minério, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação civil pelos danos morais sofridos pela pública e notória interrupção do fornecimento de água causada em virtude da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana/MG)
. (...) (TJ-ES - APL: 00025363620168080030, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 19/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018) (destacamos)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) II. Por outro giro, no tocante à análise da ofensa individual decorrente do corte do fornecimento de água, afigura-se evidente a legitimidade da Parte Autora, tendo em vista que foi privada de necessidade básica, qual seja de acesso a recurso natural considerado fundamental à sobrevivência humana, em razão de ato ilícito praticado pela Empresa, o que configura expressa violação ao princípio da dignidade humana. III. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, asseveram que a empresa responde objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. IV.
A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. V. I
n casu , não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelo Recorrente, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na vila de Regência, o que demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo.
(...) (TJ-ES - APL: 00030551120168080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2019) (destacamos)

Assim, entendo que estão presentes os elementos necessários ao ensejo da reparação civil, porquanto o dano moral experimentado pelos apelados em decorrência da falta de abastecimento de água opera-se
in re ipsa
, sendo que tal evento notoriamente ocorreu em razão da poluição do Rio Doce com os rejeitos advindos do rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana-MG).

Dessa forma, uma vez configurado o dever de indenizar, reputo que o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, atende às peculiaridades da causa, denotando o caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade. A referida quantia não se revela excessiva, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte, assim como se mostra em consonância com os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes aos destes autos, conforme ainda, a título de reforço, à tese firmada no âmbito do IRDR nº 040⁄2016, julgado pela Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais Cíveis em 10/3/2017 (DJe 15/3/2017).

Registro que, por força da Súmula 54 do c. STJ, a incidência dos juros de mora na responsabilidade extracontratual tem como marco inicial o evento danoso, qual seja, a data da suspensão do fornecimento de água, decorrente da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, tendo em vista que foi esse o momento de surgimento do dano moral em apreço.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor arbitrado a título de indenização de dano moral deve ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir de (05.11.2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Quanto ao auxílio financeiro emergencial, em conformidade com o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência desta Câmara de que o auxílio tem finalidade de assistência para remediação e mitigação dos efeitos do desastre, e levando-se em conta o caráter de subsistência da atividade agrícola desempenhada pelos apelados devidamente comprovada pelas provas testemunhais, entendo ser necessária a manutenção do pagamento do auxílio financeiro nos moldes do Termo de transação e Ajustamento de Conduta, nos prazos nele estipulados e em seus aditivos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e
nego-lhe provimento
, alterando de ofício a atualização do valor da condenação, que deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (05.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor do apelante para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE REGÊNCIA – ENTRE RIOS. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Tribunal de Justiça tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água causa, por si só, dano moral
in re ipsa,
cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce.

2. Do acervo probatório, verifico que os apelados comprovaram morar na região de Entre Rios (Associação dos Ribeirinhos da Terra Tradicional da Foz do Rio Doce), localizada a oito quilômetros do distrito de Regência.

3. Uma vez configurado o dever de indenizar, reputo que o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, atende às peculiaridades da causa, denotando o caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade. A referida quantia não se revela excessiva, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte, assim como se mostra em consonância com os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes aos destes autos, conforme ainda, a título de reforço, à tese firmada no âmbito do IRDR nº 040⁄2016, julgado pela Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais Cíveis em 10/3/2017 (DJe 15/3/2017).

4. Por força da Súmula 54 do c. STJ, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, qual seja, a data da suspensão do fornecimento de água, decorrente da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, tendo em vista que foi esse o momento de surgimento do dano moral em apreço.

5. Alteração de ofício da atualização do valor da condenação, que deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (05.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.